Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702807-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir, homologo o pedido de desistência do recurso (ID 33294910). Intime-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora